Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-86.2023.8.11.0048
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000308-86.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELIZEU RAMOS SCHUVARTZHAUPT - CPF: 879.843.001-78 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIANS ROBERTO SOARES - CPF: 876.266.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GLORIA PAIVA - CPF: 952.566.361-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO JOSE MARTINS - CPF: 589.056.261-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. PROVA DUVIDOSA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO RÉU NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame
:
Recurso de Ap
elação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira (MT), que condenou o apelante à pena de 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 14 (
c
atorze) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 4 (quatro) meses, pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
,
c.c
. art. 298, incisos I e V, do CTB, sob a acusação de embriaguez ao volante.

II. Questão em discussão
:
A questão consiste em determinar se o exame de alcoolemia isolado, sem outras provas da alteração da capacidade psicomotora
do réu na condução do veículo automotor
, é suficiente para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante
.

III. Razões de decidir
:

1
. O reconhecimento da materialidade delitiva exige não apenas a comprovação da presença de álcool no organismo, mas também a demonstração da efetiva alteração da
capa
cidade psicomotora do condutor, na direção do veículo automotor.

2
. Na ausência de prova técnica adequada, depoimentos conclusivos ou registros visuais que demonstrem sinais de embriaguez, prevalece o princípio
in dubio pro reo
.

3
. A condenação criminal exige prova robusta e inequívoca, não podendo se fundamentar em meras presunções ou elementos isolados
.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso provido, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: "
A condenação criminal exige prova robusta e inequívoca, não podendo se fundamentar em meras presunções ou elementos isolados
”.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT - N.U 0015323-95.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024; TJMT - N.U 0031527-65.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 22/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ELIZEU RAMOS SCHUVARTZHAUPT
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
14 (
c
atorze) dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir por 4 (quatro) meses
, pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
,
c.c
. art. 298, incisos I e V, ambos da Lei n. 9.503/97 (Código de
Trânsito Brasileiro), conforme sentença
registrada no Id. 275278894.

Em suas razões recursais (Id. 275278905), a defesa técnica do apelante, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pleiteia sua absolvição, ao argumento de que não há nos autos prova suficiente da alteração da capacidade psicomotora exigida pelo art. 306 do CTB, limitando-se a acusação à constatação do teor alcoólico de 1,17 mg/L.

Sustenta que após a reforma legislativa promovida pela Lei
n.
12.760/12, exige-se não apenas a presença de álcool, mas também a demonstração objetiva da incapacidade para dirigir, por meio de exame clínico, laudo pericial, prova testemunhal ou outro meio idôneo.

Aduz que não foram registrados sinais clínicos nem produzidos autos de infração ou termos específicos que apontem comprometimento psicomotor, conforme determina
a Resolução n.
432/2013 do CONTRAN.

Argumenta, ainda, que o próprio réu declarou ter ingerido bebida alcoólica apenas após o acidente, e que não há prova técnica que contrarie tal versão. Diante da fragilidade probatória, requer a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, ante
à
ausência de provas suficientes para a condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso

(Id. 275278907)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Élio Américo, opinou
pelo desprovimento do recurso
(Id. 284186372).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 26 de abril de 2023, por volta das 12h30, na Rua Porto Alegre, esquina com a Rua Vitória, nesta cidade e comarca de Juscimeira/MT, ELIZEU RAMOS SCHUVARTZHAUPT, qualificado no ID 119254287, conduziu o caminhão Volvo, modelo FH 440 6X2T, cor branca, tipo carreta com reboque, placas EGK-0419 e CSK-3221 (Campo Verde/MT), em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros e no exercício de profissão que exige cuidados especiais com o transporte de carga.

Segundo restou apurado, o denunciado Elizeu é motorista profissional e estava manobrando seu caminhão tipo carreta, durante dia útil e em horário comercial, quando, em razão da embriaguez, colidiu com o muro de uma residência, causando graves danos patrimoniais.

A Polícia Militar foi acionada em razão do acidente e, ao chegar ao local, foi informada que Elizeu apresentava sinais de embriaguez. Submetido ao teste de alcoolemia, constatou-se que ele estava embriagado, tendo apresentado concentração de 1,17 mg/l de álcool.
(Id.
275278595
– p. 110-111
).

O
Juízo
de origem

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 306, §
caput
,
c.c
. art. 298, incisos I e V, ambos da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
, à pena definitiva
9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 14 (
c
atorze) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 4 (quatro) meses
(Id.
270836423
).

Em síntese, o recurso defensivo
busca
a absolvição do apelante

ao argumento de

que não restou comprovada a elementar do tipo penal do art. 306
,
do CTB, uma vez que não houve demonstração suficiente da alteração da capacidade psicomotora do réu, requerendo, por conseguinte, a sua absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(
Id.
275278905
)
.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa
comporta provimento.

O crime de embriaguez ao volante encontra-se disciplinado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja
redação atual, dada pela Lei n.
12.760/2012, exige não apenas a presença de álcool no organismo do condutor, mas a comprovação de que ele estava com a capacidade psicomotora alterada no
momento da condução do veículo.
Veja-se:

Art. 306.
Conduzir

veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no
caput
serão constatadas por: [...]

II -
sinais
que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alte
ração da capacidade psicomotora
.

No presente caso, embora o exame etílico tenha registrado 1,17 mg/L de álcool no ar alveolar, não há comprovação segura de que o apelante conduzia o veículo com a capacidade psicomotora alterada. O único policial ouvido em juízo, agente que atendeu a ocorrência, afirmou que o réu não se encontrava mais na condução do caminhão qua
ndo a guarnição chegou ao local.
Vejamos seu depoimento em juízo (Id.
275278877
– 218-219):

Promotor
: Marcos
tem
uma denúncia aqui em desfavor do Sr.
Elizeu
, porque no dia

26 de abril do ano passado, ele foi preso
,
porque

supostamente ele estaria dirigindo, embriagado.

Promotor
: Ele estaria pilotando um caminhão Volvo
,
de cor branca, tipo carreta com reboque. O senhor tem conhecimento desses fatos?

Testemunha policial Marcos
: Tenho conhecimento, sim.

Promotor:
Então, conta aí
pra
gente, policial.

Testemunha policial Marcos
:
No dia do fato, a gente foi acionado pela vítima, o dono da casa onde ficou danificada, onde o senhor
Elizeu
, ao fazer uma manobra, chegou a danificar o muro com a carreta.

Testemunha policial Marcos
:
E chegando lá no local, a gente percebeu que ele estava meio embriagado, mas ele não estava dentro da carreta.

Testemunha policial Marcos
:
A
gente pegou
e
conduzimos e fizemos o teste de
etnômetro
.
Quando deu 1.
lá.
Daí
já deix
amos
ele sob o cuidado da delegacia lá.

Promotor:
Ele confessou para o senhor que ele tinha bebido nesse dia?

Testemunha policial Marcos
: Eu não me lembro. Esse fato aí eu não

lembro se ele confessou ou não.

Promotor:
Estou satisfeito. Obrigado.

Defensor
:
Boa tarde, Marcos. Tudo bom?

Marcos, o senhor se lembra se o pessoal ali do local relatou que ele estava dirigindo a mesma carreta e bateu e depois ele desceu do veículo quando vocês chegaram?

Testemunha policial Marcos
:
Sim.

Defensor
:

Tá
bom, então. Obrigado, sem mais.

Ou seja, o
referido
depoimento não fornece segurança quanto ao estado do
apelante
no momento da condução do veículo, sendo certo que não
houve qualquer outra prova técnica que evidenciasse sinais clínicos de embriaguez, como fala arrastada, olhos avermelhados, desorientação, ou alteração motora.

A corroborar essa linha, destaca-se que as imagens das câmeras de segurança anexadas aos autos

(I
d.
275278576
– p. 46
)

registraram o momento da colisão e mostram o acusado descendo do veículo de maneira lúcida e coordenada, sem apresentar sinais aparentes de desorientação, cambaleios ou qualquer outro indicativo clássico de embriaguez. Tais registros visuais não evidenciam comportamento típico de pessoa com a capacidade psicomotora alterada.

As
circunstâncias em que se deu a abordagem do
apelante
no dia dos fatos não permitem chegar à conclusão segura de que houve a prática do crime em questão, pois não foi produzida prova hábil que ateste, de forma objetiva, a embriaguez ao volante com alteração psicomotora exigida pelo tipo penal.

Não se pode olvidar que o tipo penal exige perigo presumido, mas não prescinde de prova da alteração psicomotora, sendo inadmissível a condenação fundada em meras presunções ou conclusões subjetivas, sem respaldo técnico.

A presunção de inocência impõe ao Estado o ônus de demonstrar, de forma cabal, todos os elementos do tipo penal, o que não se verificou no presente caso
,
portanto,
impossível é a sua condenação, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Sobre o assunto, nos ensina o professor Aury Lopes Junior:

“A presunção de inocência irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas: (...)

No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em todo os seus aspectos.
(...)
Mas não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita, buscada, produzida e valorada dentro dos padrões constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou elementos informativos do inquérito policial. (...)
meras suspeitas, opiniões ou convicções dos julgados, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da presunção de inocência como norma probatória
(
in
Direito Processual Penal. Aury Lopes Jr. 19. ed. – São Paulo: Editora
SaraivaJur
,

2022)” (grifos meus).

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Impõe-se a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio
in dubio pro re
o, se inexistem provas judicializadas a sustentar a condenação. (N.U 0015323-95.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024
).
(
grifos meus).

A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa, porquanto, do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, remanescerem dúvidas acerca do elemento subjetivo para a caracterização do crime previsto no art.
304 c/c art. 297 do Código Penal. Recurso desprovido
.
(N.U 0031527-65.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 22/08/2023).

Assim, tendo em vista a falta de prova
da elementar
do tipo penal previsto no artigo 306
,
do CTB, qual seja, que o agente conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, ou, então, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
, entendo que a absolvição, na hipótese vertente, é medida que se impõe.

É princípio fundamental do Direito Processual Penal que, sem prova concreta do delito, não pode o réu sofrer sanção penal. Surgindo dúvida, mínima que seja, impõe-se ao julgador absolvê-lo, atento ao postulado da presunção de inocência.

A prova deficiente e incompleta deixa margem à dúvida, o que deve conduzir à absolvição, pois milita em favor do réu a presunção de inocência — garantia de ordem constitucional que não pode ser afastada por presunções ou ilações subjetivas.

Por fim
, ausente nos autos um conjunto probatório sólido e convergente que demonstre, de forma segura e contemporânea à condução, a alteração da capacidade psicomotora do
apelante
, não se pode
condenar
. A absolvição é medida que se impõe, não apenas por força do princípio
in dubio pro reo
, mas pela efetiva ausência de um dos elementos centrais do tipo penal
.

Neste contexto
, ausente prova segura da embriaguez ao volante nos moldes exigidos pelo art. 306
,

do CTB e pela legislação regulamentar, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

DOU PROVIMENTO

ao recurso para absolver
Elizeu Ramos
Schuvartzhaupt
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025